Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-08.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1000937-08.2017.811.0004
Recorrente: Oiamita Moreira de Andrade
Recorrido: Oi S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22/09/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC. CONDUTA ILÍCITA DA RECORRIDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Propósito recursal para reforma da sentença para julgar procedente o pleito de condenação em danos materiais e morais.
Preliminar afastada. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
Recorrente alega que recebeu faturas com valores acima do contratado, no qual constam serviços não solicitados.
Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
No caso, a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não aportou aos autos nenhum documento hábil a corroborar as alegações apresentadas. Conduta ilícita da recorrida não demonstrada.
Ausência de elementos que demonstrem que houve contratação de plano no valor informado na inicial, bem como a cobrança de serviços adicionais, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus que lhe competia.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[OIAMITA MOREIRA DE ANDRADE - CPF: 121.706.071-53 (REPRESENTANTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020